Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724102-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 19686068): Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Criminal do Paranoá/DF, que indeferiu pedido de relaxamento de prisão preventiva no qual a Defesa alega excesso de prazo - ID 17754204. Irresignada com a decisão, a Defesa interpôs agravo de instrumento. Nas razões recursais - ID 17754198, o agravante requer a reforma da decisão a fim de que seja determinado o relaxamento da sua prisão preventiva. Sustenta o excesso de prazo da audiência de instrução e julgamento, posto que o Réu está preso desde 12 de dezembro de 2019, somando o total de 210 (duzentos e dez) dias, extrapolando o prazo da persecução penal, além do que, a decisão do Magistrado se fundamenta no princípio da razoabilidade devido à Pandemia, alega, entretanto, que a audiência não se realizou por morosidade da Justiça. O Juízo a quo prestou informações (ID 19609312), destacando “que o acusado encontra-se em liberdade por força de decisão proferida após o encerramento da instrução, bem como o feito está sentenciado e aguarda a remessa dos autos ao Col. Tribunal de Justiça para o julgamento de recurso”. O Ministério Público de 1o grau se manifestou nos autos, sustentando, Preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, eis que o acusado se encontra em liberdade por força de alvará de soltura expedido nos presentes autos. No mérito, requer a manutenção da decisão. (grifo nosso) A Procuradoria oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do AI. É o breve relatório. Decido. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível. Na realidade, o citado recurso não encontra previsão na legislação processual penal em vigor, mas tão somente no Código de Processo Civil. Nesse quadro, não pode a defesa técnica de CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA pretender a revogação de prisão preventiva, ao argumento de excesso de prazo, pela via do agravo de instrumento. No caso, sequer é possível invocar o princípio da fungibilidade. A interposição do AI trata-se de erro grosseiro, o que, por si só, afasta a incidência do aludido princípio. Ao fim, não é caso de admissão do agravo à guisa de habeas corpus, uma vez que não se verifica constrangimento ilegal. O agravante teve a sua prisão preventiva revogada recentemente. Além disso, a sentença condenatória proferida na origem conferiu-lhe o direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília, 16 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador